Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restabelecer a convivência da agravante com a cuidadora A.M.D.R., bem como a revogação da curatela provisória que lhe foi imposta.
2. De acordo com o art. 653 do Código Civil a configuração do mandato requer que o mandatário receba do mandante poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses. Com efeito, o art. 5o do EAOAB disciplina que o advogado deve postular, em Juízo ou fora dele, mediante a apresentação do instrumento do mandato. No caso dos autos inexiste irregularidade na representação processual da agravante.
3. Constata-se, ademais, que o Juízo singular foi acuidoso ao proferir a decisão em tutela antecipada para nomear curador provisório em favor da agravante, pessoa idosa, mesmo sem antes ter sido instaurado o contraditório, diante da alegação da prática de dilapidação do patrimônio da ora recorrente durante a época em que esteve sob a responsabilidade de sua cuidadora.
4. Diante da gravidade da situação retratada, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela ora agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.